Tribunal: TJDFT
Processo: 0716173-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. NULIDADES NO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTUAÇÃO NO MOMENTO DA ABORDAGEM DO CONDUTOR. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. SNE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais relativos às nulidades em dois autos de infração de trânsito decorrentes da recusa em realizar o teste de etilômetro, conduta descrita no Art. 165-A do CTB.
2. Na inicial, o autor narra que foi notificado em 07/03/2020 duas vezes pela mesma conduta (nos YE01472721 e YE01495173), sob as mesmas condições, o que configuraria evidente nulidade. Afirma que não foi devidamente notificado da autuação no prazo de 30 dias e, portanto, nos termos do CTB, os referidos autos deveriam ser arquivados, uma vez que eivados de nulidade.
3. Em sua defesa, o réu informou que a duplicidade foi identificada e de ofício foi cancelado o Auto de Infração no YE01495173, perdendo o objeto em relação ao mesmo (ID 16871026, Págs. 10 e 12). No tocante à suposta ausência de notificação da autuação, o DER junta cópia do Talonário Eletrônico no momento da notificação (ID 16871026, págs. 8 e 9).
3. Nas razões recursais, o recorrente repisa os argumentos contidos na inicial. Requer a reforma da sentença para declarar a nulidade dos dois autos de infração e, por conseguinte, declarar nulos todos os seus efeitos. Contrarrazões apresentadas (ID 16871041).

4. Recurso próprio, regular e tempestivo. De início, vale ressaltar que o artigo 282-A, caput e § 2o, do CTB, possibilitam a adesão voluntária do motorista a notificação eletrônica via SNE, a qual é válida. Confira-se:
“Art. 282-A. O proprietário do veículo ou o condutor autuado poderá optar por ser notificado por meio eletrônico se o órgão do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela autuação oferecer essa opção.
§ 2o Na hipótese de notificação por meio eletrônico, o proprietário ou o condutor autuado será considerado notificado 30 (trinta) dias após a inclusão da informação no sistema eletrônico.”
5. Observa-se da documentação que a autuação do recorrente se deu no momento da abordagem realizada pelo órgão de trânsito (ID 16871026, págs. 8 e 9) e em seguida foi disponibilizada a informação eletronicamente via SNE, sistema que o recorrente aderiu voluntariamente em 22/05/2019.
6. Verifica-se também pelos documentos juntados pela parte recorrente que ela teve acesso eletronicamente às informações do andamento de seu processo administrativo. Inclusive, em um dos documentos consta o prazo limite para apresentação de defesa prévia (ID 16871021, Págs. 2 e 3). Logo, não restou configurada qualquer nulidade por parte do DER/DF, considerando que a notificação se deu por meio eletrônico e seguiu a prescrição da legislação de trânsito.
7. Por fim, percebe-se que o processo administrativo de trânsito ainda está em curso, logo não se pode afirmar que houve nulidade de ato que será praticado futuramente pelo órgão de trânsito, qual seja: a notificação da aplicação da penalidade, pois deve-se seguir a sequência correta dos atos inerentes a esse tipo de procedimento.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor da parte recorrida, fixados em 10% do valor corrigido da causa.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no Artigo 46 da Lei no 9.099/1995.